Tribunal: STF
Processo: ARE 1376278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Modificação de Guarda e Alimentos – Genitor que demonstrou ter condições de cuidar dos 03 filhos – Elementos que evidenciaram os males e traumas causados pela mãe aos menores – Guarda compartilhada entre o pai e a avó paterna – Razoabilidade, no caso – Imposição da obrigação de prestar alimentos à genitora – Necessidade – Sentença mantida – Apelo desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Logicamente tendo em conta tal orientação e considerando que a genitora não cuidava da criança conforme o dela esperado, arrimando-se a sentença no quanto formado no processo e levando em consideração, outrossim, o laudo psicossocial, com os elementos nele trazidos, concluiu o juízo pela procedência da ação, definindo a guarda compartilhada em favor das crianças ao seu genitor e à sua avó paterna, estabelecida a residência do pai como a dos filhos, para o que por óbvio que se levou em conta a circunstância referida no decisum inerente ao fato de não estar, então, cumprindo a genitora o dever alimentar que lhe cumpria em relação aos filhos, quanto a que só não se decretou sua prisão por não cumprir tal dever em razão do HC coletivo expedido pelo STJ em consequência do estado de emergência nacional, a teor do processo indicado próximo ao final da decisão, em fls. 296 e do qual, como salientado no julgamento, está reforçada sua impossibilidade quanto à guarda da prole, sendo que no concernente à manutenção, foi mantido o antes deliberado e referido no sentenciamento, em fls. 296, também, afora o mais deliberado no fim de fls. 296, quanto a estar a alimentante formalmente empregada ou eventualmente desempregada.



    Além disso e conforme enunciado de forma acertada no julgamento e como se constata em fls. 344/345, justificou-se acertadamente a guarda conferida ao pai, inclusive pelas boas consequências que disto poderão advir em relação aos envolvidos na questão, agindo o magistrado com o cuidado indispensável ao exame da matéria e, que, inclusive, tem orientado a edição de obras coordenadas pelos Profs. Tânia da Silva pereira e Guilherme de Oliveira, com a colaboração de inúmeros autores, dentre eles o hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin e que contribuíram, inclusive, à edificação do ato de cuidar em um verdadeiro valor jurídico, especialmente no âmbito das relações familiares! 5.



    Não bastando isso e também no que toca ao regime de visitação aos filhos não se olvidou a sentença, como claramente se nota à sua leitura, em fls. 296, in fine, sem motivo a alterar-se o determinado, ressalva feito quanto ao sugerido pela d. Procuradoria de Justiça, relativamente à supervisão das visitas por alguma pessoa da família paterna, a critério do que for determinado pelo juízo de primeira instância.



    Enfim e do quanto cabia ao juízo examinar e determinar, tem-se nada haver sido omitido ou demandar a reforma, do quanto decidido, por adequadamente examinado e deliberado, seja no que concerne à guarda, como ao direito de convivência daquele dos genitores que não tem a guarda e ao dever de colaborar na mantença dos menores.



    Mantida, assim, a sentença, devem ser majorados os honorários para 15% sobre o valor da causa (cf. art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual.



    Como corolário do exposto e tendo em conta o quanto na r. sentença consta, especialmente considerando seu viés humanístico a colaborar com as consequência jurídicas dela decorrentes, nada se há modificar, impondo- se confirmá-la, sem ter-se em conta das observações adversas lançadas no recurso, mas que não têm razão de ser, ao menos do quanto constante nos autos, nos termos em que proferida pelo MM. Juiz Caramuru Afonso Francisco, unicamente recomendando-se ao juízo da origem verificar e deliberar sobre a supervisão das visitas aos menores, no âmbito do sugerido pela d. Procuradoria de Justiça.



    Ante o exposto e com a observação feita, nega-se provimento ao recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente